Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-66.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002463-66.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY DE SOUZA MELO - CPF: 024.217.311-00 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), VATS CLINICA MEDICA EIRELI - CNPJ: 22.960.245/0001-01 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 002.870.571-86 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), KELLY DE SOUZA MELO - CPF: 024.217.311-00 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), VATS CLINICA MEDICA EIRELI - CNPJ: 22.960.245/0001-01 (APELANTE), VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 002.870.571-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA PLÁSTICA – RINOPLASTIA E CORREÇÃO DE DESVIO DE SEPTO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PRECEDENTES – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEVER DE CUSTEAR FUTURA E ATUAL CIRURGIA REPARADORA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM VALOR MAIOR, SOB PENA DE SE OFENDER O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Embora a relação ente médico e paciente, como regra, se caracterize como obrigação de meio, em se tratando de cirurgia plástica, de natureza exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do mesmo pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito à indenização. Precedentes.

A indenização por danos morais e estéticos fixados na sentença se mostra suficiente, cons
iderando as particularidades do caso concreto.

A determinação para que os requeridos arquem integralmente com os custos atual de futura cirurgia reparadora, bem como as despesas de locomoção e estadia onde for realizado o procedimento reparador, nos exatos termos do menor orçamento apresentado pela ofendida, acrescido tão somente da atualização monetária pelos índices legais, deve ser mantido, sob pena de a condenação em valor maior ao pretendido ofender ao princípio da congruência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002463-66.2021.8.11.0037

APELANTES:

KELLY DE SOUZA MELO, VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA
e
VATS CLINICA MEDICA EIRELI
(requeridos) e
KELLY DE SOUZA MELO
(requerente), contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, lançada nos autos da
ação indenizatória por danos morais e estéticos
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de cirurgia reparadora no valor de R$35.825,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da citação, e todas as despesas de locomoção e estadia da autora na cidade de São Paulo, onde será realizado o procedimento cirúrgico reparador; R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais e o mesmo valor por dano estético, ambos corrigidos monetariamente a partir da data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406), a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, estes foram rejeitados pela togada sentenciante no Id. 208230348.

Os
requeridos apelantes
,
em suas razões recursais, aduzem que “
todas as provas produzidas nos autos caminhavam para a comprovação de que não houve erro médico, principalmente o laudo feito por perito oficial designado pelo juízo, laudo este não contestado pela Recorrida
” (sic).

Afirmam que “
o juízo de 1 piso fundamentou seu convencimento com base em imagens (fotos) trazidas pela Recorrida em sua inicial, ou seja, com base unicamente em provas colhidas pela parte autora
” (sic).

Explicam que “
por várias vezes na consulta o Recorrente explicou a Recorrida as manobras que seriam realizadas no procedimento, seus riscos, cicatrizes, e que a correção do desvio nasal nem sempre é passível de ser totalmente sanado
” (sic).

Descrevem que a cirurgia foi realizada em 15/11/2018 no hospital Santa Helena, com boa simetria do dorso nasal. Defendem que somente em 27/12/2018 a autora procurou o segundo requerido (Victor), dizendo que sentia uma sensação de
“repuxamento interno”
e a
“impressão de ele estar entortando”
(sic), quando foi indicado um retorno.

Explanam que o retorno ocorreu somente no dia 14/02/2019, quando “
foi constatado conforme prontuário que havia um inchaço no dorso nasal assimétrico e ainda persistente, leve permanência do desvio nasal a direita (já preexistente)
” (sic), e “
foi visualizado também uma pequena fibrose interna na região da columela onde foi realizado a incisão típica da rinoplastia
” (sic).

Sustentam que o requerido Victor foi procurado pela autora em 03/04/2019, porque achava que seu nariz estava largo quando sorria e que a ponta nasal estava “caindo”, todavia, argumentou que não sabia quando retornaria em Cuiabá para consulta.

Relatam que “
no dia 11/10/2019, a Recorrida enviou mensagens pelo whats app decepcionada com a cirurgia, em dúvidas se conseguiria sair contente caso realizasse uma nova cirurgia
” (sic).

Explanam que “
a própria Recorrida reponde por escrito o áudio para o Recorrente, e é CATEGÓRICA em dizer que não houve erro cirúrgico, que se tratava de insatisfação do resultado e que estava descontente porque não ficou como “ela esperava”, ou seja, NÃO ESTAMOS DIANTE DE ERRO MÉDICO, MAS SIM DE INSATISFAÇÃO, O QUE AFASTA QUALQUER RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE
” (sic).

Mencionam que “
no dia 31/10/2019 enfim, compareceu a Recorrida em consulta médica com o Recorrente, na consulta foi evidenciado desvio residual do nariz, sem outras deformidades ou imperfeições, por conta disso foi discutido com a Recorrida e, a mesma por estar ainda insatisfeita com o nariz, de livre e espontânea vontade, gostaria de deixa-lo mais “empinado
”” (sic).

Alegam que “
ofereceu a Recorrida de cortesia uma segunda cirurgia, com intuito de atender os desejos da paciente de deixar seu nariz mais empinado e com o dorso nasal mais baixo e se possível, diminuir o desvio nasal”
(sic),

portanto, se tratava de reparo ou correções de “erros”.

Expõem que “
no dia 01/11/2019 foi realizado na Recorrida a segunda rinoplastia no mesmo hospital
” (sic), sendo que o pós-operatório não houve queixas por parte da autora, já que ocorrido dentro da normalidade, todavia, em 21/01/2020, através de mensagens de celular para a secretária do recorrente Victor, aquela disse não estar satisfeita com o resultado da cirurgia.

Apontam que ela retornou no consultório, foram prescritos medicamentos e uso modelador nasal, entretanto, posteriormente ela não compareceu mais nos retornos.

Salientam que “
na qualidade de profissional médico cirurgião plástico, empregou todas as técnicas necessárias bem como os procedimentos indicados na medicina para o tipo do ato, não incorrendo ele em nenhum erro médico ou falha no procedimento na recorrente
” (sic).

Diante desses argumentos, pugnam para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 208230349).

Por sua vez, a
autora apelante
insurge-se apenas no capítulo do valor taxado na sentença para ressarcimento da cirurgia reparadora, pois o orçamento “
foi juntado em 17/04/2021, cuja validade do documento seria tão somente até 30/10/2021, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
” (sic).

Anuncia que atualmente o valor do procedimento é de “
R$77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais), ou seja, mais que o dobro do valor outrora praticado
” (sic).

Por outro lado, pugna pela majoração do dano moral e do dano estético, pois “
as fotografias anexadas ao feito, revelam nitidamente as deformidades estéticas acarretadas no nariz da autora, sendo evidente a necessidade de novo procedimento corretivo, o que demonstram a existência de prejuízo estético, uma vez que representa piora à harmonia, à higidez da saúde psíquica e à incolumidade das formas do corpo da autora, em função de um resultado não esperado
” (sic).

Explana que “
Trata-se de uma lesão visível a todos, em órgão facial, que se trata do cartão postal do corpo, cuja deformidade é extravagante e ainda causa desconforto e dor incessantes
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
condenar os requeridos ao pagamento do valor integral do orçamento juntado nesta data, assim como ao valor correspondente as despesas de locomoção de viagem, além de majorar o valor dos danos morais e estéticos
” (sic).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento dos recursos (Id. 208230356 e 208230357).

O preparo foi recolhido pelos requeridos no Id. 208230351; a autora está dispensada, uma vez que beneficiada pela justiça gratuita, conforme certificado no Id. 208230348.

Na peça Id. 216373682, os requeridos apelantes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e estéticos proposta por
Kelly de Souza Melo
em face de
Vats Clínica Médica Eireli e Victor de Albuquerque Teixeira da Silva
, cujo objeto versa sobre a ocorrência de erro médico, que ocasionou a deformação do nariz da autora, resultando, além da piora estética, em quadro de dor persistente.

Para tanto, discorreu na peça de ingresso que, em 2018, a autora contratou os serviços da requerida para a realização de procedimento cirúrgico estético de rinoplastia e correção de desvio de septo.

Narrou que a cirurgia não teve resultado satisfatório, razão pela qual a autora requereu o recebimento de indenizações por danos morais e estéticos e pagamento de cirurgia para correção.

Devidamente citados, a parte requerida, dentre outros pontos, alegou que as complicações no pós-operatório não decorreram de imprudência, negligência ou imperícia do profissional que realizou a cirurgia, mas sim, de risco natural dessa espécie de intervenção cirúrgica.

Após a devida instrução processual, inclusive com realização de prova técnica por perito nomeado pelo juízo, manifestação das partes, realização de audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal da autora, e apresentação de alegações finais escritos, a Magistrada singular reconheceu a ocorrência de erro médico, julgou procedentes os pedidos inaugurais, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde da causa, transcrevo abaixo,
ipsis litteris
:

“(...)
A pretensão material fundamenta-se na contratação dos serviços médicos do requerido
Victor de Albuquerque Teixeira da Silva
para a realização de rinoplastia e correção de desvio de septo.

A causa de pedir é a ocorrência de erro médico, que ocasionou a deformação do nariz da autora, resultando, além da piora estética, em quadro de dor persistente.

Os requeridos sustentam que o episódio não caracteriza erro médico, mas insatisfação pessoal da autora.

Não obstante os argumentos dos requeridos, a singela imagem da autora permite vislumbrar, sem qualquer margem de dúvida, o resultado absolutamente insatisfatório da rinoplastia.

Com efeito, o nariz está esteticamente desalinhado, causando, a toda evidência, crível constrangimento.

O resultado visível da cirurgia plástica se sobrepõe inquestionavelmente à conclusão pericial, que destoa do fato concretamente apurável.

De fato, como emprestar credibilidade ao laudo pericial que aponta, no relato do exame físico, “narinas levemente assimétricas” em contraposição ao material fotográfico incluso nos autos (Num. 104940448 - Pág. 6)? Aliás, o laudo não foi minimamente elucidativo quanto a resposta dos quesitos, já que não discorreu sobre a rinoplastia sob o pretexto do caráter genérico da quesitação. Outrossim, esquivou-se de responder sobre a necessidade da cirurgia secundária, apontando genericamente que “toda cirurgia pode necessitar de novo procedimento cirúrgico”.

Indaga-se: como imputar à autora (paciente) o resultado insatisfatório da cirurgia, notadamente o evidente desalinhamento estético?

Nesse passo, a singela declaração da autora, por meio de aplicativo de mensagens, sobre a inexistência de erro médico, não descaracteriza a intervenção médica sem qualificação estética.

Ademais, se fosse razoável supor que a declaração da autora afastaria o erro médico, mais razoável ainda seria atraí-lo em face da deliberação do profissional quanto ao oferecimento de novas cirurgias para a correção do resultado.

Note-se: correção de fato, pois é mero sofisma ou, no mínimo eufemismo, qualificar o resultado como mera insatisfação/”capricho” (diga-se de passagem, legítima) da paciente, já que a desqualificação da resposta terapêutica estética é manifesta e inquestionável.

Ademais, é absolutamente compreensível a recusa da autora em continuar o tratamento com o médico cujo resultado laboral não foi satisfatório. Trata-se, na verdade, do exercício do direito razoável de redução de risco.

Sobre a conclusão pericial, pertinente destacar ainda que a parte requerida faz menção, na contestação, de “pequena fibrose interna na região da columela onde foi realizada a incisão típica da rinoplastia”, referindo-se, todavia, já a segunda intervenção cirúrgica (oferecida de “cortesia”, segundo os requeridos), após a primeira, na qual havia apenas menção a assimetria no inchaço do dorso nasal. Da segunda rinoplastia, realizada em 01/11/2019, é que teria resultado a alteração cicatricial que, supostamente, conforme sustentado pelos requeridos e afirmado pelo perito, teria redundado no desvio da columela e demais alterações causadas (nariz torto).

Logo, a cicatriz hipertrófica não foi complicação decorrente da primeira cirurgia, mas da segunda, que apenas foi realizada pela imprecisão da primeira.

Portanto, sobre qualquer ótica, o resultado insatisfatório está alinhado à conduta médica do requerido.

Tal conclusão está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, “nos termos da jurisprudência do STJ,
a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Reconhecida a responsabilidade civil, deve haver a reparação do dano em todas as suas esferas.

A reparação por essência deve ser do resultado insatisfatório, mediante custeio da nova cirurgia, na forma postulada. Outrossim, pertinente a reparação do dano moral e do dano estético decorrentes.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a
cumulação
de indenização de
danos morais
e de
danos estéticos,
conforme disposto na Súmula 387/STJ" (REsp n. 1.722.505/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018.). Incidência da Súmula 83/STJ.

Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão e simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (Sérgio Cavalieri Filho
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

Sob tal perspectiva, o dano moral e o dano estético são ínsitos ao constrangimento narrado, dispensando maiores digressões, notadamente pelo verossímil constrangimento decorrente do desalinhamento nasal, associado a frustração das legítimas expectativas com o procedimento cirúrgico estético.

No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita:
i)
Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa - o dano é patente, gerando abalo na imagem física da autora;
ii)
Posição social da ofendida – a autora é auxiliar financeira e firmou declaração de hipossuficiência na petição inicial;
iii)

Situação econômica do ofensor – tratando-se de clínica médica e cirurgião plástico, presume-se, de acordo com as regras de experiência comum (CPC, art.375), o elevado poder financeiro.

Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória por dano moral em R$7.000,00 (sete mil reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento da parte autora.

Integrando os mesmos fundamentos, arbitro os danos estéticos em R$7.000,00 (sete mil reais).

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE
S
OS PEDIDOS formulados por
Kelly de Souza Melo
em face de
Vats Clínica Médica Eireli
e
Victor de Albuquerque Teixeira da Silva
e condeno os requeridos solidariamente ao pagamento
i)
de
cirurgia reparadora no valor de R$35.825,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da citação, e todas as despesas de locomoção e estadia da autora na cidade de São Paulo, onde será realizado o procedimento cirúrgico reparador;
ii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais ) e por danos estéticos no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). O valor relativo aos danos morais e aos danos estéticos deve ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.”
(Id. 208230340) (Grifos nossos)

Opostos embargos declarações por ambas as partes, os mesmos foram rejeitados na decisão Id. 208230348.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, ambas as partes interpuseram recurso, sendo que a requerente almeja majorar o dano moral e estético, bem como determinar que os requeridos arquem integralmente com o valor atual da cirurgia reparadora, bem como despesas com deslocamento. Por sua vez, os requeridos almejam a reforma integral da sentença, alegando, dentre outros pontos, que não ficou comprovada a imperícia, imprudência e/ou negligência por parte do cirurgião plástico.

Pois bem. É certo que a obrigação do médico, em regra, é de meio, de modo que o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, salientando que a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável, além do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano.

Contudo, em se tratando de cirurgia plástica “embelezadora” – hipótese dos autos, a obrigação assumida pelo médico se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do respectivo profissional pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião plástico comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

Nesse sentido, já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
PROCEDIMENTO ESTÉTICO FACIAL – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO
– PELLING QUÍMICO E MICROAGULHAMENTO – TRATAMENTO QUE CAUSOU MANCHAS HIPERCRÔNICAS E ERITEMAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO ESTÉTICO AFASTADO – NÃO HÁ COMPROVOÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os procedimentos estéticos caracterizam-se pela obrigação de resultado, conforme jurisprudência
. Se tratando de profissional liberal, a responsabilidade civil será subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, contudo tal regra não afasta a incidência da inversão do ônus da prova. A Apelante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, bem como deixou de comprovar que cumpriu com a obrigação de entregar o resultado conforme contratado. Havendo abalo a integridade física e psíquica da Autora, vítima de ato ilícito, que necessitou de intervenção médica, devida a indenização por danos morais. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento. Inexistindo comprovação da existência de sequelas ou deformidades permanentes e definitivas, deve ser afastada a condenação por danos estéticos.”
(N.U 1000885-56.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ERRO MÉDICO
– NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE – ATO CITATÓRIO REMETIDO AO ENDEREÇO DA CLÍNICA DO RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO -
PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉTICO
- MAMOPLASTIA – DANO – RETIRADA DA MAMA – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A correspondência endereçada e recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro estranho à lide, é eficaz para efeito de citação, quando identificado o seu recebedor, notadamente em se tratando de funcionário do estabelecimento médico, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, não há que se falar em nulidade de citação.
A cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico. Nos casos em que o procedimento não atinge o resultado almejado, a responsabilidade do médico é presumida, devendo o profissional contratado demonstrar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, visando afastar o direito ao ressarcimento do paciente.
In casu, resta caracterizado o dano alegado pela apelada, tendo em vista que o procedimento estético realizado pelo apelante não atingiu o resultado pretendido, ao contrário, causou piora na aparência física da paciente, deixando de trazer o embelezamento necessário. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0004320-77.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Feito este registro preambular, em que pese os argumentos levantados pelos requeridos apelantes em sentido contrário, tenho que as provas dos autos são aptas a comprovar que a obrigação de resultado não foi atingida.

Digo isso porque pelas fotografias de Ids. 208230200 e 208226433, tirada logo após a realização da cirurgia, não é possível constatar a assimetria do nariz da autora, e ainda o desvio de septo para a esquerda.

Cumpre observar, ademais, que
o próprio requerido Victor reconheceu o resultado não satisfatório da cirurgia, pois foi oferecida nova intervenção cirúrgica para a correção do desvio, sem cobrança de honorários médicos
.

Por certo que é esperado que haja cicatrizes resultado da cirurgia plástica realizada, no entanto, como a finalidade principal é a melhoria da aparência física, não se pode admitir como aceitável esse excesso aqui observado, sobretudo porque, tal como muito bem dirimido pela togada singular, as fotografias juntadas aos autos e também constantes no laudo pericial são incontroversas em atestar as sequelas resultantes do tratamento estético no rosto da autora.

Portanto, constatada a responsabilidade civil do réu Victor, consistente na prática de erro médico, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua conduta, cabendo, pois, a reparação devida pelos danos estético e do dano extrapatrimonial.

Avançando na celeuma, quanto à cumulação de danos estéticos e moral, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é possível, através da Súmula no. 387, que tem o seguinte teor:

“É
lícita
a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

No que tange ao valor da indenização, esta deve ser suficiente para reparar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, lhe ocasionar enriquecimento sem causa.

Por esta razão, levando em consideração a e
xtensão do dano, a posição social da ofendida e a situação econômica do ofensor,
a indenização fixada em sentença, no valor total de
R$14.000,00
(quatorze mil reais) para os danos morais e estéticos, deve ser mantida, por atender aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, além de encontrar-se dentro dos parâmetros utilizados por este egrégio Sodalício em casos análogos.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO/ATROPELAMENTO – RESPONSABILIDADE COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANOS ESTÉTICOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico da autora, vítima de acidente de trânsito/atropelamento pela motocicleta conduzida pelo apelado, o qual se evadiu do local sem prestar socorro.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 3.000,00, em atendimento a tais princípios
. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da Súmula no 37 “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato” e da Súmula no 387 “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
Se o valor arbitrado a título de dano estético atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja, a justa compensação e o caráter pedagógico, e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 3.000,00, devidamente fixado na sentença
.”
(TJ-MT 00051354820128110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Por fim, observa-se que a Magistrada singular determinou que os requeridos arquem com futura cirurgia reparadora no valor de R$35.825,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da citação, e todas as despesas de locomoção e estadia da autora na cidade de São Paulo, onde será realizado o procedimento cirúrgico reparador.

Nota-se que a autora formulou pedido almejando que os requeridos arquem com cirurgia reparadora no valor de R$35.825,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais), tendo por base o menor orçamento apresentado pela mesma no Id. 208230156, além de todas as despesas de locomoção e estadia da requerente na cidade de São Paulo, sendo que a questão, com base no princípio da congruência, foi decidida nos termos do pedido.

Dessa forma, não tem cabimento a condenação em valor de maior extensão, haja vista que, segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado
".

A propósito, guardadas as proporções dos casos, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOASPIRAÇÃO DO ABDOME – RESULTADO INSATISFATÓRIO – NOVA INTERVENÇÃO DE RETOQUE TAMBÉM INSATISFATÓRIA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE –
OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A CIRURGIA REPARADORA PARA DIMINUIR O DANO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado, sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente sofrido dano no procedimento “lipoaspiração do abdome” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos morais e materiais. O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos. O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado. O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da Súmula n. 37 “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato” e da Súmula n. 387 “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Demonstrado pela médica perita que nova intervenção cirúrgica pode resultar em melhora estética/diminuição do dano para o corpo da autora, prospera
o pedido de condenação do médico/requerido ao pagamento do custo de novo procedimento cirúrgico reparador, devendo a parte requerente apresentar três orçamentos diferentes, prevalecendo o de menor custo a ser arcado pelo requerido.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais/estéticos. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado."
(TJ-MT - EMBDECCV: 00054674420068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao final, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024